Tribunal: TJDFT
Processo: 0745754-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745754-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional c/c indenizatória que recebeu a petição inicial e deferiu a gratuidade da justiça ao agravado (id 17521846 dos autos n. 0710936-59.2023.8.07.0004). O art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, o que indica não ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada